Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS COM O OBJETIVO DE OBTER VANTAGEM INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. DOLO CONFIGURADO. REDUÇÃO DA MULTA. CABIMENTO.
1 – Llitigância de má-fé. Dolo configurado. Demonstrado que o autor procedeu de forma a alterar a verdade dos fatos, com o intuito de induzir o julgador a erro e obter vantagem indevida, correto o arbitramento de multa por litigância de má-fé. Art. 80, incisos I e II, do CPC.
2 – Redução da multa. Cabimento. Considerando que o autor é aposentado e recebe remuneração líquida em torno de R$ 1.600,00, tendo ainda sido reconhecida na origem a sua hipossuficiência nos termos da lei, cabível a redução da multa fixada por litigância de má-fé para o importe de 2,5% do valor atualizado da causa.
3 – Apelação conhecida e provida, em parte.